Tribunal: TJBA
Processo: 8033690-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033690-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: TANIA BERBERT

Advogado(s)
:
RAIMUNDO DANTAS DAS VIRGENS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN

MORA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar de efeito suspensivo em agravo de instrumento, no qual se impugnava decisão que homologou cálculos apresentados por perito judicial, fixando o valor devido em R$ 19.716,89.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento que impugna a homologação de cálculos periciais, especialmente diante da alegada ausência de consideração de impugnações e parâmetros da sentença.

III. Razões de decidir:

3. A decisão recorrida limitou-se ao indeferimento do efeito suspensivo em caráter liminar, não havendo julgamento antecipado do mérito recursal.

4. A concessão de efeito suspensivo exige a presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e risco de dano. Não demonstrado nenhum dos dois.

5. O agravante não apresentou impugnação objetiva e concreta capaz de infirmar o laudo homologado, limitando-se a alegações genéricas.

6. Inexistência de urgência ou risco de dano irreversível apto a justificar medida excepcional em caráter liminar.

IV. Dispositivo e tese:

Agravo interno conhecido e não provido
.

Tese de julgamento
: “1. A concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Alegações genéricas e ausência de urgência concreta não justificam a suspensão liminar de decisão que homologa cálculos periciais.”

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno n.º 8009776-04.2022.8.05.0000.2.AgIntCiv tendo como agravante
ANTÔNIO SOUZA SAMPAIO JUNIOR
e como agravado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22